Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702727-57.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR BORGES LIMA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Tendo em vista a pendência de análise de pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, intime-se a parte recorrente para juntar documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento, ou recolher as custas e o preparo, se o caso. Após, intime-se o recorrido. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora